Tribunal: TJDFT
Processo: 0746744-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. FILHO CURSANDO O ENSINO SUPERIOR. FORMAÇÃO PROFISSIONAL PENDENTE. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ENDIVIDAMENTO E DIFICULDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.699 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CORREÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento do requerimento de produção de prova oral, depoimento pessoal do alimentando e de testemunhas, na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, porque a parte apelada demonstrou suas necessidades por meio de prova documental.
2. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
3. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo curso técnico profissionalizante, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
4. Possuindo o genitor condições de continuar colaborando com o filho em etapa fundamental de sua vida, qual seja, a preparação para o mercado de trabalho, deve garantir que este usufrua dessa possibilidade de acordo com a condição social gozada por aquele, o que no presente caso denota a necessidade de manutenção da ajuda financeira.
5. Em que pese a maioridade civil do alimentando estando ainda em fase de formação profissional, frequentando curso superior, e que o genitor não demonstrou a sustentada piora em sua capacidade financeira, a obrigação alimentar em exame deve ser mantida, com base no princípio da solidariedade familiar e por ainda estar condizente com o binômio necessidade e possibilidade apuradas do contexto probatório que se logrou produzir.
6. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.